Tribunal: STF
Processo: AI 158479
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
NULIDADE  DA DECISÃO AGRAVADA:  ALEGAÇÃO DE INVASAO DE COMPETÊNCIA AO
ARGUMENTO  DE QUE EM SEDE  DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE E CABIVEL
EMISSAO  DE JUÍZO  DE ADMISSIBILIDADE,  E  NÃO APRECIAÇÃO  DO MÉRITO.
IMPROCEDENCIA.  ART. 1.  DA LEI  N. 7.747/82,  DO RIO  GRANDE DO SUL.
INCONSTITUCIONALIDADE  REJEITADA  PELO PLENÁRIO  DESTA  CORTE. AGRAVO
IMPROVIDO.
          1.  A teor  do  disposto  no  art. 21, par.   1., do RISTF,
podera o  relator  arquivar  ou negar seguimento a pedido ou recurso
manifestamente  intempestivo,  incabivel  ou  improcedente  e, ainda,
quando   contrariar  a   jurisprudência  predominante   do  Tribunal.
Nulidade: invasão de competência. Improcedente.
          2.  O Plenário  desta Corte,  ao julgar  a Representação n.
1.153-RS,  não julgou inconstitucional o art. 1. da Lei 7.742/82, que
condiciona  a previo  cadastramento  do produto  agrotóxico  e outros
biocidas  no Departamento do  Meio Ambiente da Secretaria Estadual de
Saúde e do Meio Ambiente a comercialização no território do Estado do
Rio Grande do Sul.
          Agravo regimental improvido.